Tribunal: TJMT
Processo: 0000727-05.2018.8.11.0047
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Direito processual civil. Embargos de declaração. Apelação cível. Contradição. Inexistência. Mero inconformismo com o raciocínio decisório. Vício arguido como subterfúgio para rediscutir o mérito recursal. Embargos rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de Declaração interpostos pelos autores contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000727-05.2018.8.11.0047
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NAIR AZEVEDO DE MOURA - CPF: 193.723.531-91 (EMBARGANTE), KLEBER DE SOUZA SILVA - CPF: 787.682.171-53 (ADVOGADO), MARCIO ROBERTO CRUZ - CPF: 835.502.161-49 (ADVOGADO), ADEMIR TENORIO - CPF: 536.141.941-91 (EMBARGANTE), PORFIRIO LEMOS DE QUEIROZ - CPF: 095.650.861-87 (EMBARGANTE), ADALTO DE MORAES - CPF: 019.313.321-00 (EMBARGANTE), DEBORA SANTOS SOUZA - CPF: 054.342.781-19 (EMBARGANTE), SILVANDES CANDIDO NABAS - CPF: 834.584.091-49 (EMBARGANTE), ASSIS PEREIRA DA SILVA - CPF: 346.817.791-72 (EMBARGANTE), MARLENE DA CONCEICAO TORRES DO REGO - CPF: 365.986.231-20 (EMBARGANTE), SEBASTIAO ANTONIO DA SILVA NETO - CPF: 396.150.061-49 (EMBARGANTE), RONDIMAR APARECIDO DE ASSIS E SILVA - CPF: 036.726.491-98 (EMBARGANTE), SILVERIO TEIXEIRA DE SIQUEIRA - CPF: 177.874.751-53 (EMBARGANTE), LEANDRO PEREIRA CASTRO - CPF: 018.404.461-88 (EMBARGANTE), JOSE CARLOS HORN - CPF: 872.223.531-00 (EMBARGANTE), EZEQUIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 046.540.608-47 (EMBARGANTE), ROSILENE ELIANE DOS SANTOS - CPF: 004.798.561-50 (EMBARGANTE), IVANILDA DE CAMPOS GUIMARAES - CPF: 298.502.071-91 (APELANTE), SILENO REZENDE TAVARES - CPF: 344.587.601-06 (ADVOGADO), EDER DA SILVA GOMES - CPF: 033.964.451-63 (ADVOGADO), ARLES DIAS SILVA - CPF: 593.815.071-04 (ADVOGADO), IVANILDA DE CAMPOS GUIMARAES - CPF: 298.502.071-91 (EMBARGADO), SILENO REZENDE TAVARES - CPF: 344.587.601-06 (ADVOGADO), EDER DA SILVA GOMES - CPF: 033.964.451-63 (ADVOGADO), ARLES DIAS SILVA - CPF: 593.815.071-04 (ADVOGADO), NAIR AZEVEDO DE MOURA - CPF: 193.723.531-91 (APELADO), KLEBER DE SOUZA SILVA - CPF: 787.682.171-53 (ADVOGADO), MARCIO ROBERTO CRUZ - CPF: 835.502.161-49 (ADVOGADO), ADEMIR TENORIO - CPF: 536.141.941-91 (APELADO), PORFIRIO LEMOS DE QUEIROZ - CPF: 095.650.861-87 (APELADO), ADALTO DE MORAES - CPF: 019.313.321-00 (APELADO), DEBORA SANTOS SOUZA - CPF: 054.342.781-19 (APELADO), SILVANDES CANDIDO NABAS - CPF: 834.584.091-49 (APELADO), ASSIS PEREIRA DA SILVA - CPF: 346.817.791-72 (APELADO), MARLENE DA CONCEICAO TORRES DO REGO - CPF: 365.986.231-20 (APELADO), SEBASTIAO ANTONIO DA SILVA NETO - CPF: 396.150.061-49 (APELADO), RONDIMAR APARECIDO DE ASSIS E SILVA - CPF: 036.726.491-98 (APELADO), SILVERIO TEIXEIRA DE SIQUEIRA - CPF: 177.874.751-53 (APELADO), LEANDRO PEREIRA CASTRO - CPF: 018.404.461-88 (APELADO), JOSE CARLOS HORN - CPF: 872.223.531-00 (APELADO), EZEQUIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 046.540.608-47 (APELADO), ROSILENE ELIANE DOS SANTOS - CPF: 004.798.561-50 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:
D
ireito processual civil. Embargos de declaração. Apelação cível. Contradição. Inexistência. Mero inconformismo com o raciocínio decisório. Vício arguido como subterfúgio para rediscutir o mérito recursal. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração interpostos pelos autores contra acórdão que
negou provimento ao recurso por eles interposto nos autos, confirmando o acerto da sentença que acolheu em parte os seus embargos de terceiros, apenas para determinar a manutenção da posse de
≅
170 ha da área total dos imóveis objetos da lide, e não conheceu do apelo interposto pela ré, por considerá-lo intempestivo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu no vício de contradição em razão da presença de conflito interno entre as suas premissas e proposições decisórias.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são um recurso de finalidade específica e cognição limitada, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada.

4. O simples desacordo da parte com a fundamentação e interpretação jurídica adotada não caracteriza contradição, devendo ser objeto de recurso próprio, e não de embargos de declaração.

5. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

IV. Dispositivo

6. Embargos de Declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto
por NAIR AZEVEDO DE MOURA, ADEMIR TENÓRIO, PORFÍRIO LEMOS DE QUEIROZ, ADALTO DE MORAES, DÉBORA SANTOS SOUZA, SILVANDES CANDIDO NABAS, ASSIS PEREIRA DA SILVA, MARLENE DA CONCEIÇAO TORRES DO REGO, SEBASTIÃO ANTONIO DA SILVA NETO, RONDIMAR APARECIDO DE ASSIS SILVA, SILVÉRIO TEIXEIRA DE SIQUEIRA, LEANDRO PEREIRA CASTRO, JOSÉ CARLOS HORN, EZEQUIAS ALVES DE SOUZA e ROSILENE ELAINE DOS SANTOS
contra o v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado, que nos autos do Recurso de Apelação Cível nº
0000727-05.2018.8.11.0047
, originário da
ação de Embargos de Terceiro (Proc. nº 0000727-05.2018.8.11.0047), ajuizada pelos embargantes em desfavor de IVANILDA DE CAMPOS GUIMARÃES, à unanimidade, não conheceu do apelo interposto pela ré/embargada Ivanilda Guimarães, por considerá-lo intempestivo, e negou provimento ao apelo interposto pelos autores/embargantes Nair de Moura e outros, uma vez verificado que o conjunto fático-probatório “
conduz à segura conclusão de que os aqui embargantes/apelantes não se desincumbiram do seu ônus probatório em relação à posse do imóvel em disputa, e, por isso, merecem amargar a rejeição da maior parte dos embargos de terceiro, nos termos definidos na sentença
” (cf. Id. nº 287918882)
.

Os embargante
s alegam que o acórdão embargado incorreu em contradição no que toca à posse por eles exercida sobre os imóveis objetos da lide, pois, segundo argumentam, é óbvio o motivo pelo qual deixaram “
produzir prova sobre o efetivo exercício da posse
”, qual seja, o fato de que “
tal questão fora objeto de acordo entre a partes e devidamente homologado pelo r. Juízo a quo, portanto, trata-se de matéria preclusa, o que obsta a reanálise por este egrégio Tribunal
”, portanto, ao realizar o “
reexame de questão preclusa em primeiro grau (posse reconhecida pela parte contrária), concluindo pela ausência de comprovação de exercício de posse pelos embargantes,
(o julgado)
resultou em contradição em relação à decisão do r. Juízo a quo
”.

Sustentam, nesse sentido, que “
a questão alusiva a posse dos apelantes, ora embargantes, já fora reconhecida pela apelada, ora embargada, na audiência de conciliação, cujo reconhecimento foi devidamente homologado pelo r. Juízo a quo, assim, a prova pericial de natureza topográfica (Laudo de Id nº 113645029) tinha apenas o objetivo de esclarecer, de forma técnica, se a área em que os embargantes foram retirados por ordem judicial, na ação possessória nº 328-44.2016.811.0047, código nº 39457, pertencia ou não à área de terras constantes nas matrículas nº 835 e nº 1.302, fato este que, definitivamente, restou comprovado
”, e enfatizam que “
a preclusão impede que questões já decididas sejam reexaminadas em instâncias superiores, situação que se amolda ao presenta caso, uma vez que uma questão foi decidida em primeira instância (exercício da posse), não sendo possível reabrir a discussão neste eg. Tribunal, pior ainda, com o objetivo de alterar o resultado do que restou decidido em primeiro grau (exercício da posse)
”.

Pedem, então, o acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam sanados os vícios apontados (cf. Id. nº 290260353).

A embargada ofertou contrarrazões junto ao Id. nº 292050394, pugnando pela rejeição dos declaratórios.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto pelos autores Nair de Moura e outros contra o acórdão proferido no julgamento do Recurso de Apelação Cível interposto nos autos da ação de Embargos de Terceiro (Proc. nº 0000727-05.2018.8.11.0047), ajuizada pelos ora embargantes em face da embargada Ivanilda Guimarães, o qual
não conheceu do recurso da ré/embargada, por considerá-lo interposto intempestivamente, e negou provimento ao recurso dos autores/embargantes, uma vez verificado que o conjunto fático-probatório “
conduz à segura conclusão de que os aqui embargantes/apelantes não se desincumbiram do seu ônus probatório em relação à posse do imóvel em disputa, e, por isso, merecem amargar a rejeição da maior parte dos embargos de terceiro, nos termos definidos na sentença
”.

Nas razões destes declaratórios, os autores, ora embargantes, afirmam que o acórdão embargado incorreu em contradição ao desconsiderar que é fato incontroverso nos autos, por força de acordo homologado pelo Juízo
a quo
, que são eles que exercem a posse dos imóveis objetos da lide, de modo que, ao realizar o “
reexame de questão preclusa em primeiro grau (posse reconhecida pela parte contrária), concluindo pela ausência de comprovação de exercício de posse pelos embargantes,
(o julgado)
resultou em contradição em relação à decisão do r. Juízo a quo
”.

Por expressa disposição legal, os embargos de declaração são instrumento jurídico de finalidade específica e cognição estreita, cujo objetivo é o de aclarar incertezas e extirpar defeitos formais internos que possam macular o pronunciamento jurisdicional, porém, não de modo abrangente e indiscriminado, mas sim vinculado às hipóteses legais prescritas no art. 1.022 do CPC, as quais, em sendo figuras jurídicas próprias, não devem ser apreendidas e interpretadas de modo plurívoco, numa abrangência léxica segundo todo e qualquer possível significado denotativo, e, sim, de acordo com a hermenêutica jurídica, daí porque não basta que se afirme a presença deste ou daquele vício para justificar o acolhimento dos declaratórios, haja vista que, se a alegação vier desacompanhada de fundamentação jurídica idônea a demonstrar a existência de mácula passível de correção pela via estreita dos embargos de declaração, o caso será de simples e inadequado desvirtuamento do uso do instrumento jurídico/processual.

Sob esse enfoque, quanto ao vício de
contradição disciplinado no inciso I do artigo 1.022 do CPC, a orientação interpretativa da jurisprudência do STJ é a de que
“
a contradição que enseja os embargos de declaração é apenas a interna, aquela que se verifica entre as proposições e conclusões do próprio julgado, não sendo este o instrumento processual adequado para a correção de eventual error in judicando
” (STJ - Corte Especial - EDcl no AgRg nos EREsp 1.191.316/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, julgado em 10/5/2013), e que “
apenas autoriza a oposição do recurso integrativo a contradição que é interna ao julgado, e não a alegada contradição entre a fundamentação da decisão impugnada e outro parâmetro externo
” (STJ - 6ª Turma - EDcl no AgRg no AREsp 794.247/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 14/03/2016), ou, em outras palavras, a “
contradição externa, observada entre o julgado e dispositivo de lei ou entre o acórdão e outra decisão, ainda que proferida no mesmo processo, não satisfaz a exigência do art. 535 do CPC para efeito de acolhimento dos aclaratórios
” (STJ - 2ª Turma - EDcl no REsp 819.169/DF, Rel. Min. Castro Meira, julgado em 14/11/2006).

Logo, uma vez que a argumentação recursal dos embargantes consiste na alegação de que existe conflito entre o conteúdo do acórdão embargado com decisão de 1º Grau, ou, mais precisamente, com o que eles entendem ser a adequada interpretação dos fatos e conceitos jurídicos aplicáveis à espécie, e não em indicação fundamentada da presença de conflito lógico entre as proposições decisórias adotadas no acórdão embargado,
o
que se tem, do ponto de vista lógico-jurídico, é a inépcia do recurso, afinal, não se pode dizer que o pedido (saneamento de contradição) decorre logicamente da causa de pedir esboçada, esta que nada mais é do que simples manifestação de discordância da parte com o raciocínio e desfecho decisório dado ao caso concreto.

De todo modo, é válido destacar que a matéria em questão foi objeto de expressa e fundamentada disposição do v. acórdão embargado, que, de forma bastante didática, assentou que o “
ato/decisão judicial impugnado nesta demanda é proveniente de ação de natureza possessória, e não petitória, logo, em princípio, sobretudo ao considerar que os embargantes sequer ostentam título dominial ou que ao menos fosse capaz de lhes conferir a propriedade do imóvel, pouco importa a esta causa discussões relativas à cadeia dominial, sobreposição de matrículas ou mesmo a titularidade do domínio, já que a pretensão deduzida pela embargada nos autos da ação principal não buscou recuperar a posse por força do direito de sequela decorrente e inerente ao seu direito propriedade, ou seja, não se tratou de pretensão reivindicatória, e, sim, valendo-se da titularidade do domínio como um dos motivos à obtenção da tutela possessória, isto é, para demonstrar a justeza da sua posse, objetivou (e logrou êxito) em retomar a posse do imóvel esbulhado por terceiros invasores, por isso, sob esse prisma analítico, a solução a ser dada a este litígio, que, em razão dos limites (pedido e causa de pedir) definidos na inicial, também tem natureza de lide possessória, gira em torno da aferição do exercício da “melhor posse”, isto é, da comprovação de quem exercer a justa apreensão fática do imóvel em disputa nos autos, e, não só porque constitui o fato constitutivo do seu direito, mas também porque o exercício da posse da área pela embargada já foi reconhecida judicialmente, cabia aos embargantes o ônus de fazer prova do exercício e justeza da posse sobre o imóvel em litígio, a ponto de convencer de que a sua posse deve ser privilegiada em detrimento do da parte contrária
”, e, sob essa perspectiva, definiu que “
o
‘
acordo’ celebrado entre os litigantes durante a audiência preliminar, o qual foi homologado pelo Juízo a quo a título de ‘negócio jurídico processual’ (CPC, art. 190),
não tem aptidão de alterar a natureza e objeto da lide, muito menos de influenciar ou ditar os rumos das questões de direito material que constituem o mérito da causa
, daí porque é impertinente e irrelevante a discussão a respeito do imóvel de matrícula nº 1.302 do SRI da comarca de Jauru/MT, cuja titularidade pertence a José Carlos Guimarães (filho da embargada Ivanilda), afinal, ele não figurou como parte da ação conexa/principal e a área do seu imóvel não está compreendida na ordem judicial contida na sentença proferida naqueles autos; não obstante, até mesmo em prestígio e observância dos deveres derivados da boa-fé objetiva,
o conteúdo das manifestações de cada parte dispostas no ‘acordo’ pode e deve ser observado para dirimir a controvérsia dos autos, mas não em caráter vinculante ou determinante, e, sim, como mais um dos elementos que compõe o conjunto fático-probatório disponível no processo
, devendo, pois, ser considerado, interpretado e entendido em conformidade com o âmbito da cognição e natureza deste conflito
” (
destaquei
e
grifei
).

Não diviso, pois, a presença de conflito interno ou contradição entre as proposições decisórios, nem a existência de omissão quanto a qualquer ponto relevante ao deslinde do mérito do recurso ou a necessidade de considerações ou esclarecimentos adicionais, tampouco imprecisão/obscuridade a impossibilitar a compreensão do conteúdo do acórdão, mas sim, e tão somente, a mera pretensão da parte autora/embargante de impugnar o que restou decidido no julgado.

S
e os embargantes não concordam com a avaliação, interpretação ou utilização dos conceitos jurídicos aplicados à espécie, e desejam rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, devem fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Sobre o prequestionamento, relembro que a providência não é feita só porque a parte quer e requer o pronunciamento sobre determinado tema ou por meio da simples indicação de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não. Para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ, o prequestionamento exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, deve se perquirir acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão. Se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, e não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob esse fundamento.

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025